Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar ao ora agravado que se abstenha de efetuar os descontos de empréstimos que incidam na conta corrente de titularidade do agravante em valor superior a 30% de seus rendimentos. O agravante relata que, apesar de ter contratado empréstimos consignados junto ao agravado para serem descontados em seu contracheque, o agravado começou a fazer os descontos mensais em sua conta corrente. Informa que o primeiro desconto em sua conta corrente foi no valor de R$ 1.854,47 e que o mais recente foi no valor de R$ 3.061,82. Narra que a sua remuneração bruta é de R$ 13.751,51 e que, após os descontos compulsórios e dos empréstimos, recebe salário líquido de R$ 3.061,82. Noticia que os descontos efetuados pelo banco agravado englobam todo o montante salarial líquido. Sustenta que os empréstimos foram contratados na modalidade consignado, razão pela qual deveriam ser descontados na folha de pagamento e não em conta corrente. Alegou que banco agravado, ao conceder crédito ao agravante além de sua margem consignável, corroborou para seu estado de incapacidade financeira. Afirma ser possível a aplicação, por analogia, da limitação prevista na legislação que rege as consignações em folha de pagamento aos descontos em conta corrente. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de ser vedada a apropriação integral dos depósitos feitos em conta corrente a título de salário ou rendimentos visando a cobrança de débito decorrente de contrato de mútuo, ainda que existente cláusula permissiva no contrato de adesão. Ressalta que as instituições financeiras não podem se valer da autorização contida em contrato relacionada à realização do débito em conta do tomador do empréstimo com a finalidade de garantir o adimplemento contratual por meio da apropriação de quase todo salário/rendimento do tomador dos serviços, por se tratar de medida que viola o direito a proteção do salário e o direito a dignidade da pessoa humana e ao máximo existencial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão dos descontos efetivados na conta da agravante ou que estes sejam limitados ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos do agravante. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. O agravante deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratam-se, portanto, de requisitos cumulativos. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado. Destaco, inicialmente, que os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Código de Defesa do Consumidor traz normas de ordem pública e interesse social (art. 1o) – que não podem ser afastadas por vontade das partes –, e visa não somente garantir os direitos básicos dos consumidores, mas também coibir, eficientemente, os abusos praticados no mercado de consumo (art. 4o, IV). As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, (art. 4°, III, do CDC). Ao celebrar contratos de empréstimo, seja qual for sua natureza, as instituições financeiras têm o dever de informar, avaliar riscos e exercer, em parceria com os seus clientes, a gestão responsável e eficaz do crédito. Sobre a legislação de proteção ao consumidor, observa-se que não prevalece a alegada imperatividade da força obrigatória dos acordos, dada a relevância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. O agravante contraiu empréstimos cujos pagamentos se dão tanto por meio de desconto em folha quanto por débito em conta corrente. Sustenta, em síntese, serem abusivos os descontos efetuados pelo banco agravado e alega ter sido necessária a interposição do presente recurso para que seu salário não seja completamente consumido para pagamento de empréstimos. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. A oferta facilitada de crédito, sem consideração à possibilidade de pagamento, vem fomentando o indesejado superendividamento. O superendividado é a “pessoa física que contrata a concessão de um crédito, destinado à aquisição de produtos ou serviços que, por sua vez, visam atender a uma necessidade pessoal, nunca profissional do adquirente. A mais importante característica refere-se à condição pessoal do consumidor, que deve agir de boa-fé”[1]. O superendividamento pode ser definido como a “impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.”[2] A questão central - boa-fé - também é exigida do fornecedor, que deve conceder o crédito de forma responsável para os consumidores, no sentido de evitar a própria ruína financeira dos consumidores. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, etc) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira mutuante. Referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: i) desconto em folha de pagamento; ii) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros (em regra, até 30% dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. No Distrito Federal, as consignações em folha de pagamento de servidores públicos são regulamentadas pelo Decreto Distrital n. 28.195/2007. Este dispõe, em seu art. 10, que o limite de 30% (trinta por cento) será calculado sobre a diferença entre a remuneração do servidor e as contribuições compulsórias. Confira-se o teor do dispositivo: Art. 10. Excluídos os valores pagos a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgão ou entidades públicas, na forma da Lei n° 4.330, de 08 de junho de 2009, a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. O desconto em conta corrente, por sua vez, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gera como bem entender por vigorar a autonomia privada. Por não possuir regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. Infere-se, do alegado na petição recursal, que os empréstimos foram contraídos de forma espontânea, sem quaisquer vícios. As provas e alegações trazidas aos autos não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis ou, ainda, que o banco agravado está fazendo o desconto dos empréstimos em desacordo com a previsão contratual. Não há como desconstituir um contrato, a princípio válido e eficaz, com base apenas no fato de que os descontos superam a margem consignável de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018)(grifos nossos) Confira-se entendimento, no mesmo sentido, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. CANCELAMENTO DA SÚMULA 603 STJ. CONTRATOS DE CRÉDITO DISTINTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A liberdade de contratação de mútuos com parcelas debitadas em conta corrente é hipótese distinta dos empréstimos com desconto em folha de pagamento. Precedentes STJ (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) 2. Essa Eg. Corte de Justiça firmara o entendimento de que a liberdade de contratação de mútuos com desconto em conta corrente deveria sofrer limitações pelas mesmas razões dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, uma vez que a verba sobre a qual incidem tais descontos seria a mesma oriunda do contracheque ou folha de pagamento de sua remuneração e, por essa razão, não se desvinculava do caráter alimentar, quando depositada em conta bancária na qual o devedor receberia seus proventos ou remuneração. Entretanto, na esteira do posicionamento adotado pela Corte Superior, altera-se posicionamento para reconhecer como lícitos os descontos realizados em conta corrente com a finalidade de amortização de dívida de mútuo distinta da consignação em folha de pagamento, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes, ressaltando que o Código de Processo Civil impõe aos Tribunais a uniformização de sua jurisprudência, bem como sua manutenção de forma estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC). 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1135447, 07002694520188070018, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE OMISSÃO EXISTENTES. CANCELAMENTO DA SÚMULA 603 DO STJ. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPLANTAÇÃO DO LIMITE MARGEM CONSIGNÁVEL NO PATAMAR DE 30% PARA CONTRATOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NÃO VERIFICADO. DEMAIS CONTRATOS BANCÁRIOS. PRÉVIA CONTRATAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Acolhem-se os embargos se o recorrente demonstrou vício de omissão. 3. Restou observado o "princípio do consensualismo" em todos os contratos celebrados entre as partes, tendo em vista que a manifestação de vontade daquelas não restou eivada por vício algum. A proteção conferida por lei ao devedor visa evitar expropriação de sua renda por terceiros, mas não tem o condão de proteger o devedor de atitudes decorrentes de mera liberalidade pessoal, ainda mais no caso de o contratante ter plena ciência da possibilidade do débito em sua conta corrente ou inserir em consignação, uma vez que assinou livremente os contratos, além de ser prática corriqueira em qualquer mútuo vinculado à conta corrente ou ao crédito consignado. 4. A margem consignável de 30% do subsídio ou remuneração do servidor ou trabalhador diz respeito apenas aos empréstimos bancários com consignação em folha de pagamento, o que difere do regramento estabelecido para os mútuos bancários com desconto em conta corrente, já que a proteção conferida por lei ao devedor visa evitar expropriação de sua renda por terceiros, mas não tem o condão de proteger o devedor de atitudes decorrentes de mera liberalidade pessoal. 5. Embargos de declaração providos. (Acórdão n.1138725, 07025536220188070006, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) A análise do caso em questão e de suas peculiaridades demonstra não ser razoável, ao menos em sede de cognição sumária, a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] CARPENA, Heloísa. Contornos atuais do superendividamento. Temas de Direito do Consumidor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 233. [2] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051